Tribunal: TJDFT
Processo: 0708050-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXEQUENTE. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. CONSULTA INFOJUD.
1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores a 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto - ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp 1.582.475/MG e EREsp no 1.874.222/DF, fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família.
2. O art. 798, inciso II, alínea "c", do CPC positiva que o exequente ao propor a execução pode indicar os bens suscetíveis de penhora. A simples juntada de página de internet, não é suficiente para a análise da constrição excepcional de verbas remuneratórias para quitação de dívidas.
3. A consulta no sistema INFOJUD permite a quebra do sigilo fiscal e por conseguinte acesso à declaração de imposto de renda enviado ao fisco pelo executado. Por isso, torna-se desnecessária o envio de ofício a instituição que a parte agravante alega que o executado exerce atividade remunerada, de modo que a consulta realizada no INFOJUD permite ao exequente verificar se o executado exerce atividade remunerada e qual valor aufere anualmente.
4. Recurso conhecido e desprovido.